Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717796-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDOS: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA CERTA. INADIMPLEMENTO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. 1. No cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, o inadimplemento do devedor enseja o direito do exequente de receber o valor da coisa mais perdas e danos. 2. A conversão da obrigação em perdas e danos depende do requerimento do credor ou de tornar-se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela por resultado prático equivalente. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente afirma violação ao artigo 234 do Código Civil, ao argumento de que a conversão em perdas e danos dependeria da culpa do recorrente, a qual não teria sido demonstrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 234 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão resistido, no sentido de que “a conversão em perdas e danos independe da averiguação de culpa pelo inadimplemento, ou seja, dos motivos que levaram o devedor a descumprir a obrigação, bastando, portanto, o requerimento do credor ou a evidente impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou de resultado equivalente” (ID 41395552). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027